Tribunal: TJPA
Processo: 0866910-18.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866910-18.2019.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO

APELADO: VICTOR AMORAS BORGES, V. A. BORGES OPTOMETRIA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROC. 0866910-18.2019.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA – APO

Advogado do(a) APELANTE: VALERIO AUGUSTO RIBEIRO - MG74204-A

APELADO: VICTOR AMORAS BORGES, V. A. BORGES OPTOMETRIA – ME

Advogado do(a) APELADO: ELIDA APARECIDA PIVETA - PA15786-B

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO SANITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. OPTOMETRISTA GRADUADA. LEGITIMIDADE DA ATIVIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA ADPF 131/STF. RESTRIÇÃO A ATOS PRIVATIVOS DA MEDICINA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Associação Paraense de Oftalmologia – APO contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente a Ação Civil Pública proposta em face de
VICTOR AMORAS BORGES, V. A. BORGES OPTOMETRIA – ME
, reconhecendo a legalidade do exercício profissional da requerida, optometrista graduada, com fundamento na modulação dos efeitos da decisão do STF na ADPF 131. A sentença também extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto à pessoa jurídica da requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é lícito o exercício da profissão de optometrista por profissional com formação superior, à luz da modulação de efeitos firmada pelo STF na ADPF 131 e das limitações impostas pelos Decretos nºs 20.931/32 e 24.492/34.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do STF na ADPF 131 modulou os efeitos das vedações previstas nos Decretos nºs 20.931/32 e 24.492/34, permitindo o exercício da optometria por profissionais formados em curso superior, desde que atuem nos limites de sua habilitação técnica.

O exercício da profissão de optometrista é legítimo quando realizado por profissional legalmente habilitado, com formação acadêmica superior reconhecida pelo MEC, nos termos do art. 5º, XIII, da CF/1988.

Não se aplica a vedação ao exercício profissional quando ausente prova da prática de atos privativos da medicina ou de conduta ilícita, sendo incabível a restrição judicial à atividade lícita regularmente exercida.

A ausência de regulamentação legal específica da profissão de optometrista não impede o seu exercício, desde que atendidas as qualificações técnicas exigidas pela legislação vigente.

Não houve comprovação de que a apelada tenha praticado atos invasivos ou se reservado a prescrever lentes fora dos limites permitidos, limitando-se a autora a alegações genéricas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do STF na ADPF 131 permite o exercício da optometria por profissionais com formação superior, desde que respeitados os limites técnicos e legais da profissão.

A ausência de norma específica regulamentadora não impede o exercício de atividade profissional lícita, desde que cumpridas as qualificações exigidas.

A restrição judicial ao exercício profissional exige prova inequívoca da prática de atos privativos de profissão regulamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XIII; Decretos nºs 20.931/1932 e 24.492/1934.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 131/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

ACÓRDÃO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar este acórdão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Associação Paraense de Oftalmologia – APO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da
Ação Civil Pública
, julgou improcedente o pedido inicial formulado em desfavor da apelada optometrista e sua clínica, reconhecendo a legalidade do exercício de suas atividades profissionais, com fundamento na modulação dos efeitos decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 131 .

Na petição inicial, a parte autora alegou que a demandada estaria praticando atos privativos da medicina, consistentes em atendimentos clínicos e exames oftalmológicos com consequente prescrição de lentes de grau, o que configuraria exercício ilegal da medicina, conforme os Decretos nº 20.931/1932 e nº 24.492/1934. Afirmou haver risco à saúde pública e à integridade dos consumidores, tendo em vista que tais práticas estariam sendo realizadas por profissional não médico.

Após regular instrução e encerramento da fase probatória, o Juízo de primeiro grau,
julgou improcedente o pedido
formulado. Fundamentou sua decisão na modulação dos efeitos subjetivos da ADPF 131, que excepcionou a aplicação das vedações previstas nos decretos em relação a optometristas formados em curso superior reconhecido pelo MEC.

Irresignada, a APO interpôs apelação, sustentando que a sentença teria interpretado erroneamente a decisão do STF, afirmando que, mesmo com a modulação, permanecem vedadas aos optometristas atividades como exames de vista e prescrição de lentes, reservadas exclusivamente aos médicos oftalmologistas. Alega que a atuação da apelada extrapola os limites legais da profissão, e que a ausência de regulamentação específica da optometria inviabiliza a sua prática independente.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença, sustentando que exerce regularmente sua profissão, sendo graduada em optometria, conforme documentos juntados aos autos. Invoca a jurisprudência do STF e do STJ, bem como os termos da decisão moduladora da ADPF 131, para afirmar que sua atividade está plenamente amparada pelo ordenamento jurídico.

É o relatório.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela Associação Paraense de Oftalmologia – APO.

A controvérsia trazida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade do exercício da atividade profissional de optometrista por parte da apelada, graduada na área, à luz da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal à legislação infraconstitucional que rege a matéria, especialmente os Decretos nºs 20.931/32 e 24.492/34, em consonância com o julgamento da
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 131
.

O juízo de origem, com acerto, julgou improcedente o pedido formulado pela apelante, ao concluir que a apelada exerce regularmente sua profissão de optometrista, tendo comprovado sua formação em curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação. Fundamentou a sentença na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 131, especialmente quanto à modulação de seus efeitos, que excepciona os profissionais formados em nível superior e com atuação dentro dos limites legalmente permitidos.

De acordo com os autos, não há prova de que a apelada tenha extrapolado os limites de sua habilitação técnica. A autora da ação limita-se a afirmar genericamente que a requerida estaria praticando atos privativos da medicina, mas não comprova, por qualquer meio, a prática de condutas típicas da atividade médica ou de caráter invasivo, tampouco a prescrição de lentes fora do seu campo técnico.

Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADPF 131/DF
, firmou entendimento no sentido de que
as vedações impostas pelos Decretos n.ºs 20.931/32 e 24.492/34, quanto à atuação dos optometristas, devem ser interpretadas à luz da realidade normativa e constitucional contemporânea
, especialmente em respeito à liberdade profissional prevista no art. 5º, XIII, da Constituição Federal.

Conforme assente na jurisprudência do STF,
a decisão não impede o exercício da optometria
, mas apenas restringe as práticas privativas dos médicos oftalmologistas. O que se proíbe é a atuação extraprofissional, não a atividade técnica legitimamente reconhecida e exercida conforme a qualificação obtida.

A decisão da Suprema Corte é no sentido de
impedir o exercício de atividades privativas aos oftalmologistas
, em nada impedindo as atividades permitidas pelos decretos de regência
dentro e estritamente nos limites da habilitação técnica em optometria
.

Portanto, em relação aos optometristas de nível superior,
não se aplicam as vedações constantes dos Decretos nºs 20.931/32 e 24.492/34
, já mencionadas e que foram assim sintetizadas pela Suprema Corte:

a)

instalação de consultórios isoladamente;

b)

confecção e venda de lentes de grau sem prescrição médica;

c)

escolha, permissão de escolha, indicação ou aconselhamento sobre o uso de lentes de grau; e

d)

fornecimento de lentes de grau sem apresentação da fórmula de ótica de médico sem diploma registrado;

Dessa forma, a restrição à atuação profissional da apelada
não encontra óbice na normativa atualmente vigente
, tampouco foi produzida prova de exercício ilegal de profissão ou prática de condutas invasivas, privativas da medicina.

Ainda, a ausência de norma específica que regulamente a profissão de optometrista não pode servir como fundamento para restringir, por via judicial, o exercício profissional por quem esteja legalmente habilitado, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e à liberdade do exercício profissional garantida pelo art. 5º, XIII, da Constituição Federal:

“é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.”
(BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm)

Portanto, ausente demonstração de prática indevida, de conduta ilícita ou de exercício irregular de profissão pela apelada, e devidamente comprovada sua formação técnica,
não há como acolher a pretensão deduzida na inicial, tampouco reformar a sentença proferida pelo juízo a quo
, que se encontra em conformidade com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

ANTE O EXPOSTO
, voto no sentido de
negar provimento à apelação
, mantendo-se íntegra a sentença que julgou improcedente o pedido, nos exatos termos da fundamentação ora reproduzida e complementada.

Majoro os honorários de sucumbência nesta fase recursal para R$8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 15/09/2025